Tribunal: TJMT
Processo: 1002097-82.2019.8.11.0009
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
1002097-82.2019.8.11.0009

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[DANO AMBIENTAL, DANO AMBIENTAL]

RELATOR:
DES(A). LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

TURMA JULGADORA:
[DES(A). LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[ROGERIO JACOMO BAPTISTA - CPF: 080.241.586-55 (APELANTE), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU O RECURSO E RECONHECEU DE OFÍCIO O CERCEAMENTO DE DEFESA PARA DETERMINAR A ANULAÇÃO DA SENTENÇA SINGULAR, COM RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM, JULGANDO-SE
PREJUDICADA A ANÁLISE DAS DEMAIS INSURGÊNCIAS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EXPRESSO NAS RAZÕES RECURSAIS.MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ARTIGO 1.013,§ 1º DO CPC. DEVOLUÇÃO À INSTÂNCIA
AD QUEM
A TOTALIDADE DA MATÉRIA IMPUGNADA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO CARACTERIZADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇAO. RECURSO PROVIDO E SENTENÇA ANULADA.

1. Por se tratar de matéria de ordem pública, bem como à luz do artigo 1.013,§ 1º, do Código de ProcessoCivil, o cerceamento de defesa, ainda que não expresso nas razões recursais, pode ser conhecido de ofício, uma vez que o recorrente devolve à instância
ad quem
a totalidade da matéria impugnada.

2. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a análise do pedido de produção de provas requerido pelas partes, especialmente em casos de complexidade técnica que demandam instrução probatória para a regular apuração dos fatos.

2.O julgamento antecipado da lide é inadmissível quando a matéria discutida envolve questões fáticas que necessitam de dilação probatória, conforme dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil.

3.A jurisprudência é pacífica no sentido de que a matéria de natureza fática exige dilação probatória, não comportando julgamento antecipado sem a devida instrução processual. Em ações civis públicas por dano ambiental, a produção de provas é essencial para verificar a responsabilidade do requerido, notadamente quando este alega não ser possuidor da área desmatada nem ter realizado os atos degradadores.

Recurso conhecido e sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)
:

Trata-se de recurso de apelação interpostos por
ROGÉRIO JÁCOMO BAPTISTA
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara de Colíder que nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedente os pedidos iniciais, condenando o requerido às seguintes
obrigações de fazer
: i. recuperar a área desmatada mediante o reflorestamento; e
ii
. isolar a área de preservação permanente degradada, bem como ao pagamento de indenização pelo
dano moral difuso ao meio ambiente
.

Em suas razões recursais, o apelante alega a preliminar de nulidade da sentença, sob a alegação de que carece de fundamentação. No mérito, suscita a ausência de dano ambiental passível de reparação e compensação; a dispensa de autorização para corte de vegetação de pequeno e médio porte para manutenção de pasto em áreas consolidadas.

Argumenta, ainda, que o desmatamento foi realizado em período anterior a 22-7-2008, de modo que deve ser entendida como “
área consolidada
”, nos termos do artigo 3º, IV, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), pelo que entende necessária a aplicação do disposto no artigo 61-A
desse mesmo diploma legal, que autoriza a continuidade, nas Áreas de Preservação Permanente-APP, das atividades
agrossilvipastoris
, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008. Subsidiariamente, requereu atenuação das obrigações de
reparação
por dano moral difuso e recuperação floresta.

Por fim, requer o provimento do apelo acolhendo a preliminar de nulidade da sentença e no mérito a declaração da inexistência de dano passível de responsabilidade objetiva, subsidiariamente, requer a atenuação das penalidades e do dano moral difuso.

Contrarrazões, id. 211249869.

A Procuradoria-Geral de Justiça devidamente intimada, deixou o prazo transcorrer
in albis
(id. 211838235).

Recolhimento em dobro do preparo, id. 222091156.

É o relatório.

PARECER MINISTERIAL

USOU DA PALAVRA O
EXMO. SR. DR.
WESLEY SANCHEZ LACERDA (PROMOTOR DE JUSTIÇA)
:

Egrégia Câmara,

Faço a retificação,
in
totum
,
, do parecer
ministerial
até
para poder humildemente tentar parametrizar a atuação do Ministério Público no primeiro grau.

P
eço licença a esta Câmara de Direito Público, é sempre um prazer estar aqui, é uma aula para mim. O que eu verifiquei nesses autos, após a manifestação escrita, revisitando-os, é que basicamente a ação civil pública na origem trata de um desmatamento em área de preservação permanente
e
em área de especial preservação por estar no Bioma Amazônico.

Tivemos uma condenação para recuperar, recompor, apresentar o PRADA, isolar a área de preservação permanente e ainda uma condenação em
R$ 1.424.454,68 (um milhão, quatrocentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos)
,
por dano moral difuso.

Verifiquei que há uma preliminar na apelação acerca de uma nulidade processual
,
em virtude da ausência de fundamentação para a condenação.

O que podemos verificar aqui? Temos um relatório, o Relatório 01/2015, que diz o seguinte:
"Em sobrevoo na propriedade rural, foi avistado, no limite das
APPs
, uma extensa área florestal danificada, inclusive área úmida protegida pela Convenção de
Ramsar
."
Fala-se de uma destruição de 53,07 hectares de floresta nativa.

A intervenção é necessária justamente porque o feito será devolvido à origem, e isso deve ser averiguado no primeiro grau.

O artigo 48 do Decreto 6.514
/
2008 tem uma redação autoexplicativa ao diferenciar
Unidades
d
e Conservação
ou outras áreas especialmente protegidas,
Áreas
d
e Preservação Permanente
,
Reserva Legal
, entre outras.

Concluímos que todos são categorias distintas:
Unidade
d
e Conservação, Outras Áreas Especialmente Protegidas, Áreas
d
e Preservação Permanente, Reserva
Lega
l, etc.

O artigo 50 do mesmo
D
ecreto, 6.514
/
2008, é o único momento dos autos onde há a indicação d
este mesmo
Decreto 6.514, justamente no auto de infração, que a ação civil pública não trata disso e a sentença de primeiro grau também não.

O artigo 50 do Decreto 6.514 diz o seguinte:
"Destruir ou danificar florestas ou qualquer tipo de vegetação objeto de especial preservação."
Esse conceito de especial preservação ainda
padece
de regulamentação.

Para as unidades de conservação, temos um regime próprio, a Lei 9.985 de 2000, que criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. As
Áreas
d
e Preservação Permanente
vêm desde o Código Florestal de 1965,
Reserva Legal,
inclusive há as tipificações administrativas das infrações específicas, algumas com decorrência penal, que é a Lei 9.605 de 1998, a Lei dos Crimes Ambientais. N
a decorrência desses
autos, houve uma denúncia criminal pelo artigo 38 da Lei 9.605/98 referente às áreas de preservação permanente.

A inicial aduz que foi um sobrevoo e trata-se de áreas úmidas protegidas pela Convenção de
Ramsar
.

É importante destacar que essa convenção é um instrumento internacional editado em 1971 na cidade iraniana de
Ramsar
, entrou em vigor em 1975, e veio exclusivamente para tratar da proteção dos habitats das aves aquáticas
, e depois tivemos a derivação para as áreas úmidas.

O que é importante ressaltar é que nem toda área úmida está protegida pela Convenção de
Ramsar
, pois é necessário que esteja listada como sítio
Ramsar
.

Atualmente, no Brasil, temos apenas 27 áreas listadas como sítio
Ramsar
. No estado de Mato Grosso, temos apenas três: o Parque Nacional do Pantanal, a Estação Ecológica de
Taiamã
e a RPPN SESC Pantanal.

Então, além de serem listadas como sítio
Ramsar
, elas têm regime próprio, porque todas essas três que estão listadas em Mato Grosso são unidades de conservação, de proteção integral ou de uso sustentável.

Todas essas áreas listadas são unidades de conservação com regime próprio pela Lei 9.985 de 2000.

No atual regime do Código Florestal, Lei 12.651 de 2012, as chamadas áreas úmidas estão na categoria de áreas de uso restrito, que ainda carecem de regulamentação.

O referido Código Florestal de 2012, no seu artigo 4º, define o que são áreas de preservação permanente. Primeiro, as faixas marginais dos
cursos d'água, que são medidas conforme a largura daquele curso d'água, com uma faixa de tantos metros. Também são áreas de preservação o entorno de lagos e lagoas, com largura mínima, o entorno de nascentes, restingas fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues, bordas de tabuleiros ou chapadas, topos de morros e serras com altura mínima de 100 metros e com inclinação de 45 graus, áreas com altitude superior a 1800
metros, etc.

Um detalhe por demais interessante, excelentíssimo relator, é que, no que tange às áreas de preservação permanente nas margens dos cursos d'água, tivemos uma modificação significativa no Código Florestal de 2012. Até então, sob o regime do Código de 1965, contava-se do ponto mais alto das enchentes ordinárias, o ponto AOP, e houve um estreitamento das áreas de preservação permanente a partir de 2012, quando o ponto passou a ser contado da borda da calha do leito regular. Inclusive, isso foi uma novação legislativa em benefício dos proprietários de terra.

Não há fundamentação ou indicação nos autos sobre qual classificação ou enquadramento para a chamada
Área
d
e Especial Preservação
, porque
estar no Bioma Amazônico não implica nisso, não dá essa taxonomia, e muito menos especifica qual tipo de área de preservação permanente.
Q
uero crer que seja uma faixa marginal de curso d'água, mas isso os autos não mencionam em momento algum.

Não há indicação clara e isso é essencial para a fixação da indenização por dano moral difuso. Portanto, os autos devem retornar à origem para que sejam feitas as indicações dos fundamentos normativos e fáticos quanto à classificação da vegetação como especial preservação, se possível, e qual o tipo de APP e sua extensão
que estamos a tratar nos autos.

A sentença faz referência à Constituição da República, ao artigo 225, à Lei 6.938 de 1981, que é a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, e à Lei dos Crimes Ambientais, 9.605/98.

Em momento algum, a sentença faz referência à tipificação infracional sob o Decreto 6.514/2008.

Não estamos falando aqui da inversão do ônus da prova, frequentemente aplicada nas questões ambientais com base no Código de Defesa do Consumidor. Estamos falando da correta imputação infracional para fins de desenvolvimento do devido processo legal, um direito fundamental, tal como o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Portanto, é necessário delimitar nos autos qual é a área de especial preservação e qual regime jurídico lhe é aplicável.

O mesmo
se aplica à eventual área de preservação permanente, pois os autos, infelizmente, não demonstram isso em momento algum.

V O TO

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interpostos por
ROGÉRIO JÁCOMO BAPTISTA
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara de Colíder que nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedente os pedidos iniciais, condenando o requerido às
obrigações de fazer
: i. recuperar a área desmatada mediante o reflorestamento; e
ii
. isolar a área de preservação permanente degradada, bem como ao pagamento de
indenização pelo dano moral difuso ao meio ambiente
.

Extrai-se dos autos que se trata de ação civil pública em razão do desmatamento de
53,07
hectares de floresta nativa no bioma amazônico, na fazenda
“Encontro das Águas”,
em área de preservação permanente, com
fundamento no Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental n° 001/2015 e no Auto de Infração Administrativa AI 9045952/E.

O Apelante alega preliminarmente a
nulidade da sentença
, sob a alegação de que carece de fundamentação. No mérito, aduz que o desmatamento foi realizado em
período anterior a 22-7-2008
, de modo que deve ser entendida como “
área consolidada
”, nos termos do artigo 3º, IV, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), pelo que entende necessária a aplicação do disposto no artigo 61-A desse mesmo diploma legal, que autoriza a continuidade, nas Áreas de Preservação Permanente-APP, das atividades
agrossilvipastoris
, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008. Subsidiariamente, requereu atenuação das obrigações de reparação por dano moral difuso e recuperação floresta.

Da Preliminar – Cerceamento de Defesa

Ab
initio,
da análise dos autos, de ofício, verifico a existência de nulidade que macula o ato sentencial fustigado.

Com efeito, por se tratar de matéria de ordem pública, bem como à luz do artigo 1.013,§ 1º, do Código de Processo Civil, o cerceamento de defesa, ainda que não expresso nas razões recursais, pode ser conhecido de ofício, uma vez que o recorrente devolve à instância
ad quem
a totalidade da matéria impugnada.

Note-se que o artigo 369, do Código de Processo Civil, prevê que
as“partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.

Cabe ressaltar que o Magistrado, enquanto destinatário das provas tem o poder subjetivo e discricionário de determinar a realização de provas necessárias à instrução processual, consoante disposição contida no art. 370 do
CPC, podendo, inclusive, dispensar diligências que se afigurem protelatórias ou mesmo desnecessárias, como cito:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
”. (destaquei)

Nesse contexto, é patente que, com fulcro no princípio da persuasão racional, o magistrado deve formar a consciência da verdade por meio da livre apreciação das provas colhidas, realizando juízo de valoração sobre o acervo probatório.

Sobre o tema, destaca-se a lição de Celso Agrícola Barbi:

“No sistema da livre convicção do Juiz, este aprecia livremente as provas, sem qualquer limitação legal, e lhes dá o valor que entender adequado. A liberdade concedida ao Juiz na apreciação das provas não significa arbítrio. Para evitar que este surja, a parte final do artigo impõe ao Juiz indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento. Eles não constituem os fundamentos de fato a que se refere o art. 458, II, mas sim a explicação de como o Juiz se convenceu da existência ou inexistência dos fatos em que se baseia a sentença.” (Comentários ao Código de Processo Civil, vol. I, Tomo II, p. 534/535).

A doutrina e a jurisprudência pátria vêm sedimentando o entendimento no sentido de que o julgamento antecipado da lide não induz cerceamento do direito de defesa quando a prova documental apresentada pelas partes for suficiente para embasar a convicção do julgador sentenciante.

Todavia, o julgador não pode restringir a defesa da parte que procura provar o fato constitutivo de seu direito ou o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pelo demandante, notadamente quando
o julgador profere sua decisão que em contrariedade ao requerido pelo interessado, como ocorreu no presente caso.

Friso, ainda, que quando as provas dos autos se revelarem insuficientes ao deslinde da controvérsia, competirá ao magistrado determinar a produção, até mesmo deofício, daquelas que entender pertinentes ao caso.

No caso dos autos verifico que magistrado não permitiu a produção de prova nos autos, realizando o julgamento antecipado na lide, e na sentença afirmou
"Sob outro enfoque, apesar dos argumentos trazidos aos autos
, não houve sequer comprovação inequívoca pela parte requerida dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito
(art. 373, inc. II, do CPC), mesmo tendo os meios necessários à sua defesa. Assim sendo, as condutas/atividades lesivas ao meio ambiente devem ser devidamente reparadas, na proporção de seus impactos."
(grifo nosso)

Contudo, deve ser assentado que o magistrado sequer permitiu que as partes especificassem provas.

Note-se, ainda, que após a contestação o Ministério Público apresentou impugnação (id. 211248286) e colacionou documentos aos autos, não tendo sido permitido ao apelante se manifestar quanto aos referidos documentos.

Deve, ainda, ainda, ser consignado que na manifestação do id. 211248292 o apelante juntou laudo técnico (id. 211248294) que assenta que
"(...) a Fazenda Encontro das Águas, com área total de 493,8289 hectares e área consolidada identificada no SIMCAR de 246,3111 ha,
possui toda sua área desmatada até o ano 2000, portanto antes do ano referência de 2008
, sendo que
toda sua área aberta é classificada como consolidada
, com seu uso autorizado pela SEMA através da APF n° 27386/2023."
(destaques nosso)

O referido documento sequer foi objeto de analisado pelo magistrado de origem, apesar de tornar a presunção relativa dos documentos produzidos pela autoridade administrativa incerta. Logo, evidente que o feito padece de nulidade, por ter sido proferida sentença sem a observância do devido
processo legal estabelecido pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República.

A propósito, a jurisprudência pátria se perfila neste sentido, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. PROVA PERICIAL POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA, E NÃO APENAS DE DIREITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. OFENSA AO ART. 330, I DO CPC. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Nos termos do art. 330, I do CPC, poderá ocorrer o julgamento antecipado da lide,
mas somente quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência
; essa situação não se evidencia nos presentes autos, em que se discute supostos danos ambientais pretéritos causados pela ora recorrida na bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. 2
. A matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde

a contestação, de maneira que a lide não comportaria o
julgamento antecipado, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa. Precedentes. 3. Recurso especial da CSN provido para determinar o retorno dos autos à origem para realização da prova pericial. 4. Prejudicado os recursos especiais do MPF, do IBAMA e dos Defensores da Terra. (STJ - REsp: 1603035 RJ 2014/0115558-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data
de Julgamento: 07/03/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/03/2017)

E M E N T A DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO E INUNDAÇÃO DE RESERVATÓRIOS NA REGIÃO DAS BACIAS DE BIRITIBA-MIRIM E PARAITINGA. PROVA PERICIAL INDISPENSÁVEL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDAS. 1. Trata-se de ação civil pública ajuizada para fins de apuração da existência de danos ambientais na região das Bacias dos rios Biritiba-Mirim e Paraitinga, decorrentes do desmatamento e inundação dos reservatórios. 2.
O julgamento antecipado da lide configura cerceamento da atividade probatória, mormente porque a demanda envolve questões fáticas e técnicas que requerem ampla instrução probatória
. 3. Em respeito, portanto, aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e
em se tratando de matéria fática controvertida, de rigor que se abra oportunidade para que as partes produzam prova de tudo quanto alegam
, em especial, perícia técnica na respectiva área afetada. Precedente do STJ. 4. Apelação e remessa necessária providas. (TRF-3 -
ApCiv
: 00242841320054036100 SP, Relator: Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/04/2021, 3ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 27/04/2021)” (destaquei).

Nesta mesma linha intelectiva, é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CÍVEL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SUPOSTA OMISSÃO NA
IMPLEMENTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NA CONTESTAÇÃO – FALTA DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – PROVA NÃO PRODUZIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA CONDENATÓRIA –CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – PREJUDICADAS AS DEMAIS TESES E O APELO DO CORRÉU – RECURSO PROVIDO. 1.
É possível que o Magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto não lhe é permitido julgar procedente o pleito por ausência de prova da parte ré, quando não lhe foi oportunizada a produção, notadamente quando há pedido específico, circunstância que caracteriza o cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, consoante disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.
2. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com a rejeição da produção de prova voltada precisamente a demonstrar fatos cuja existência foi negada na sentença, por falta de prova. (TJ-MT 00072069020118110004 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 12/07/2021, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 06/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – QUEIMADA DE 214 HECTARES DE ÁREA AGROPASTORIL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ
PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – PRELIMINAR ACOLHIDA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte deixou de ser intimada para especificação das provas que pretendia produzir, sendo indene de dúvidas que a matéria não é exclusivamente de direito, havendo, portanto, inobservância aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.(TJ-MT - AC: 00010265620138110079, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/05/2023)

Não há como se negar que a demanda posta em juízo é complexa, notadamente porque os pedidos contidos na inicial decorrem de suposta infração ambiental.

Desta forma, existe, por óbvio a necessidade de abertura da fase instrutória, principalmente a produção de prova pericial em razão do laudo técnico colacionado pela apelante/requerida, havendo, em última análise, cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, conforme realizado no presente feito.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
o recurso e
RECONHECER DE OFÍCIO
o
cerceamento de defesa
, para determinar a anulação da sentença singular, com
o consequente retorno dos autos à origem, julgando-se prejudicada a análise das demais insurgências.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
(1ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA

(
2
ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.